Tribunal: TCU
Processo: 037.736/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Justiça contra João Carlos Brum, ex-prefeito de Alvorada/RS, em razão da não comprovação do atingimento dos objetivos de convênio que previa a implantação de Gabinete de Gestão Integrada Municipal, com a aquisição de mobiliário e dos equipamentos necessários para a instalação de sistema de vídeo monitoramento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Justiça contra João Carlos Brum, ex-prefeito de Alvorada/RS, em razão da não comprovação do atingimento dos objetivos do Convênio 20033057200800139 que previa a implantação de Gabinete de Gestão Integrada Municipal, com a aquisição de mobiliário e dos equipamentos necessários para a instalação de sistema de vídeo monitoramento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 20, § 8o; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; e art. 217, §§ 1o e 2o; do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por João Carlos Brum; 9.2. julgar irregulares as contas de João Carlos Brum, condenando-o ao recolhimento ao Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo 8/7/2008 431.000,50 Débito 23/6/2011 224.765,28 Crédito 9.3. aplicar a João Carlos Brum multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo estipulado abaixo; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação; 9.5. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando aos responsáveis que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao responsável, ao Ministério da Justiça e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.